Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-11.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PLEITO PELA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO.
TESE 106 DO STJ – INSUMO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp. 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se impõe a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PLEITO PELA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO.
TESE 106 DO STJ – INSUMO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp. 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se impõe a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que se pleiteia a disponibilização de clínica especializada para internação voluntária visando tratamento da dependência química.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE - Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o insumo pleiteado.
Paciente necessita do tratamento em questão, conforme prescrição médica de fls. 14- Omissão do Estado evidente ante a apresentação de defesa.
Sentença mantida, com observação para que a internação perdure enquanto sobrevierem os requisitos da voluntariedade e da recomendação médica a ser aferida a cada 6 meses. Apelação conhecida e não provida.